Tribunal: TJSP
Processo: 0022146-89.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022146-89.2017.8.26.0050, da Comarca de Regente Feijó, em que são apelantes
ROGER VITOR GOULARTE e JONATHAS HENRIQUE LUIZ, é apelado
VALTER VENANCIO DA SILVA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO aos recursos defensivos e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso Ministerial, para condenar Valter Venâncio da
Silva à pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados
no mínimo legal, como incurso no artigo art. 157, § 2o, incisos I, II e V, por três
vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 180, § 1o, na forma
do art. 69, ambos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
2
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050
Apelantes: ROGER VÍTOR GOULARTE
JONATHAS HENRIQUE LUIZ
Apelado e Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: VALTER VENÂNCIO DA SILVA
Juízo de Direito da Comarca de Regente Feijó SP
Voto no 37.318
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Marcel Pangoni Guerra, que
condenou Jonathas Henrique Luiz à pena de 10 (dez) anos, 03 (três)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, calculados no mínimo legal,
como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, por três vezes, na
forma do artigo 70, e no artigo 304, c/c. artigo 297, na forma do artigo
69, todos do Código Penal; Roger Vitor Goularte à pena de 07 (sete)
anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no mínimo
legal, como incurso no artigo 157, § 2°, inciso I, II e V, por três vezes,
na forma do artigo 70, do Código Penal.
A r. sentença, ainda, absolveu Valter Venâncio
da Silva das imputações que lhe foram feitas como incurso no artigo
157, § 2°, incisos I, II e V, por três vezes, na forma do artigo 70, e no
artigo 180, § 1°, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Narra a denúncia que, em 20 de março de
2017, por volta de 21h30, no Auto Posto Rodo Master, na Rodovia
Raposo Tavares, município de Regente Feijó-SP, Valter Venâncio da
Silva, Roger Vitor Goularte e Jonathas Henrique Luiz, em concurso e
previamente conluiados entre si e com mais pelo menos cinco agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
3
subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, o caminhão trator, marca Volvo/FH 460, 6X2T, placas
NRZ 1237, e semirreboque, de placas NRM 8165, pertencentes a
Comércio de Bananas Campo Grande Ltda., além da carga de carnes,
avaliada em R$207.538,33 (duzentos e sete mil, quinhentos e trinta e
oito reais e trinta e três centavos), pertencentes a Agra Agroindustrial de
Alimentos S.A, um celular e a quantia de R$70,00 (setenta reais),
pertencentes a Vagner Pires da Silva, que teve sua liberdade restringida.
Consta da denúncia, ainda, que, entre os dias
03 de junho de 2016 e 21 de março de 2017, em horário incerto, na Rua
Frank Martin, n° 64, Veleiros, na Comarca da Capital, Valter Venâncio
da Silva, recebeu e ocultou, em proveito próprio, no exercício de
atividade comercial, o veículo BMW 320I VA71, de placas FER0899,
pertencente à vítima Lars Charles Georges Rene Vandevelde, ciente de
ser produto de crime.
Consta, por fim, que no dia 21 de março de
2017, Jonathas Henrique Luiz fez uso de documento público falso,
consistente em cédula de identidade em nome de Bruno Moraes dos
Santos, na qual foi aposta sua fotografia.
Em razões de recurso, o Ministério Público
requer a condenação de Valter Venâncio da Silva nos termos da
denúncia. No que tange à pena, almeja a sua fixação acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes, bem como seja a pena elevada,
na terceira fase da dosimetria, em razão da presença de três majorantes,
bem como pelo reconhecimento do concurso formal de crimes. Requer,
por fim, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
corporal.
Os apelantes Roger e Jonathas, em suas razões
recursais, requerem a absolvição por insuficiência probatória das
imputações que lhes foram feitas. Subsidiariamente, requerem o
afastamento da majorante do emprego de arma e a fixação da pena no
mínimo legal. Ademais, o apelante Roger requer ainda a desclassificação
do crime de roubo para o crime de receptação. No que tange à pena,
pleiteia também o reconhecimento da participação de menor
importância, a elevação na terceira fase da dosimetria nos patamares
mínimos relativos às majorantes específicas e ao concurso formal.
Requer, por fim, a fixação de regime prisional menos rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
4
Em contrarrazões, as partes requerem o
desprovimento dos recursos opostos.
O
Procurador
de
Justiça
manifestou-se,
opinando pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento
do recurso ministerial.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelos
boletins de ocorrência de fls. 22/29, 69/71, 73/75 e 157/159, pelo auto
de exibição e apreensão de fls. 66/68, pelos autos de depósito de fls.
115/116 e 138/139, pelos autos de entrega de fls. 146 e 160, pelo auto de
avaliação de fls. 140/141, pelos laudos periciais de fls. 501/506,
507/509, 562/565, 1163/1165 e 1166/1170, pela pesquisa de fl. 96, pelos
documentos de fls. 78/83 e pela prova oral colhida.
O apelado Valter e os apelantes Roger e
Jonathas, quando de sua prisão em flagrante, exerceram seu direito
constitucional ao silêncio (fls. 18, 19 e 20).
Em Juízo, Jonathas (fls. 1011) asseverou que o
dono de uma rede de açougue ofereceu-lhe a carne à venda. Encontrou a
carreta e notou ser objeto de ilícito. Não sabia do roubo. Foi até o galpão
de Valter, onde encontrou o comprador das carnes, chamado João. Em
tal ocasião, os policiais civis chegaram. Estava na companhia de Roger.
Não conhecia o condutor do veículo. No que tange ao documento,
comprou-o por R$100,00 (cem reais) na Praça da Sé, em São Paulo.
Quando abordado pelos policiais, apresentou-se com seu próprio nome e
não lhes entregou o documento. Este estava em seu bolso, junto de seu
aparelho celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
5
Ao ser interrogado pela autoridade judicial,
Roger (fls. 1054) aduziu ter ido a São Paulo, à casa de Jonathas, para
passar férias. Pretendia comprar mercadorias no Brás. Jonathas recebeu
uma ligação telefônica, por meio da qual lhe ofereceram uma carga de
carne à venda. Ele chamou o interrogando para que o acompanhasse. O
dono da carga disse para encontrarem-na em uma rodovia. Seguiram o
caminhão até a oficina. Aguardaram o dono da carne para que
avaliassem a compra. Neste momento, os policiais chegaram ao local.
Não conhecia Valter. Não sabia que a carga seria produto de roubo. Não
viu se Jonathas trazia consigo documento falso. Desconhece os fatos
ocorridos em Regente Feijó. Não sabe quem ligou para Jonathas.
Afirmou que encontraria um comprador e “tirar o seu”.
O apelado Valter, em Juízo (fls. 1275), afirmou
não conhecer os apelantes Jonathas e Roger. Teve contato com eles
apenas no dia da apreensão. Desconhece também as vítimas indicadas na
denúncia. Não participou do roubo cometido em Regente Feijó, nem
recebeu qualquer produto dele. Mora com sua mulher e seus filhos no
mesmo imóvel em que mantém sua oficina. Carlos Pinheiro era dono do
imóvel e o cedeu para que o interrogando morasse e trabalhasse. Em
troca, fazia manutenção de seu carro. Mencionou tal pessoa para os
policiais. Desconhece a procedência do veículo BMW que estava na
oficina, havia 2 meses, para conserto. O dono levaria a peça, mas não o
fez. O caminhão roubado estava no local para arrumar a roda traseira
que estava travada. João levou-o até a oficina. Enquanto o interrogando
a consertava, João almoçava na padaria. Os policiais não quiseram se
dirigir até lá. Não sabia que os veículos eram roubados. Procurou o dono
do caminhão, mas não o encontrou. Na data dos fatos, estava em um bar
com amigos. Havia uma carga de carne no caminhão. Os apelantes
Roger e Jonathas chegaram à oficina, depois de João ter deixado o
caminhão no local e informar que eles iriam lá para conversar. O
interrogando disse-lhes que João fora almoçar e retornaria em breve.
Jonathas saiu do local para atender ao telefone e foi preso. João não
esclareceu sobre qual assunto os apelantes conversariam. O interrogando
permitiu a entrada de quatro policiais no imóvel. Havia oito anos que
possuía a oficina, da qual era o único mecânico. Na véspera de sua
prisão, na companhia de Evandro foi a um bar, onde encontrou seus
amigos Tuco (Washington) e Pereira. Permaneceram no local até dez
horas da noite. Nunca esteve na Cidade de Regente Feijó. Sua oficina
também era estacionamento, onde pessoas guardavam seus carros. Elas
tinham chave para entrar. Faria o reparo na roda do caminhão. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
6
apelantes foram ao seu estabelecimento para conversar com João, dono
de tal veículo. Eles conversavam entre si, mas não sabe o conteúdo de
sua conversa. Na Delegacia, apenas lhe foi dito que aguardasse a
audiência de custódia. Mandaram assinar seu depoimento sem que
tivesse sido ouvido. A placa do caminhão estava normal. Qualquer
pessoa podia vê-lo na oficina, pois o muro não era muito alto.
A vítima Vagner Pires da Silva (fls. 1206)
declarou que levava a mercadoria para um frigorífico. Próximo das
21h30, parou em um posto na rodovia, na cidade de Regente Feijó, para
pernoitar. Ao descer do caminhão, foi abordado por um indivíduo que
perguntou se ele chamara um eletricista, insistindo que alguém estaria
com problema elétrico em um caminhão. Respondeu negativamente. O
indivíduo disse-lhe: “nóis quer o caminhão seu”. Achou que fosse
brincadeira e riu. Ele lhe mostrou uma arma. Eram dois os assaltantes.
Um deles estava na porta do caminhão, enquanto o outro estava no
banco do condutor. Colocaram um capuz no declarante e o detiveram
dentro de um veículo. Circularam por volta de 40 minutos ou 1 hora.
Pararam e o levaram para um cômodo, onde passou a noite na
companhia de um dos assaltantes. Ao amanhecer, foi novamente
encapuzado e deixado na rodovia, próximo à Cidade de Rancharia. Saiu
do veículo e, já sem capuz, ouviu “não olha para trás, se você olhar eu
vou atirar em você”. Em seguida, foram embora. O indivíduo que o
abordou primeiro foi aquele com quem passou a noite. O caminhão era
de Campo Grande, Comércio de Bananas. Na Delegacia de Rancharia,
ligou para seu patrão, que esclareceu que o caminhão fora recuperado
com a carga. Os roubadores arrebentaram o painel e tiraram o
localizador e rastreador do caminhão. Por fim, não reconheceu os
roubadores nas fotos que lhe foram apresentadas.
Ricardo dos Santos (fls. 1241) é proprietário da
carga subtraída. O caminhão roubado faria o transporte para seu
depósito em Anhanguera. Não sabe onde o motorista foi abordado. A
mercadoria foi levada para São Paulo. Na Delegacia, encontrou-a em
bom estado, pois as carnes permaneceram congeladas. As carnes tinham
selo da empresa e a mercadoria acompanhava a respectiva nota fiscal.
Havia cerca de 26 toneladas de carne. Não houve prejuízo.
O investigador de polícia Francisco Eduardo
Madeira Martins (fls. 1241) relatou terem sido acionados pela empresa
de rastreamento, pois o caminhão saíra da rota. Dirigiram-se até lá e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
7
encontraram um terreno de esquina, com muro alto e portão fechado.
Um carro Honda Civic aproximou-se com cerca de quatro pessoas
dentro. Do banco de trás, saiu uma pessoa que foi até o portão e nele
bateu. Saíram dois indivíduos do galpão. Ao abordá-los, o veículo Civic
saiu em alta velocidade. Um dos indivíduos correu no mesmo sentido.
Seu parceiro deteve os dois homens que saíram do terreno. O depoente
foi em busca do fugitivo, na companhia de Jefferson. Três indivíduos
foram detidos. O local era uma oficina. Isso se deu próximo à hora do
almoço. O depoente deteve Jonathas, que tentara fugir. Roger e Valter
estavam no interior da oficina. Jonathas identificou-se como Bruno,
apresentando um documento com esse nome, com uma foto sua.
Posteriormente,
verificou
trata-se
de
documento
falso.
No
estabelecimento, além do caminhão, havia também um veículo BMW
com ocorrência de estelionato. Havia também uma carga de tecidos ou
fios. Valter disse que lhe foram entregues pela mesma pessoa que deixou
o caminhão. Os filhos de Valter estavam no local. Ele era dono da
oficina e morava no imóvel. Na casa dele, havia parte da carga do
caminhão que, segundo ele, teria sido dada pelo proprietário do
caminhão. Quando chegaram à oficina, o condutor do caminhão ainda
estava desaparecido. Feitas consultas pelo “Detecta”, verificaram que o
caminhão passara por dois radares logo atrás de um veículo HB20, de
cor preta, como se fizesse sua escolta. Pesquisado o carro HB20,
constataram que sua proprietária era a mãe do apelante Jonathas. Tal
veículo não foi encontrado. Acredita que fosse de Minas Gerais. Não
localizaram a vítima do crime relacionado ao veículo BMW. Os três
indivíduos detidos foram presos. Valter disse ser mecânico. Jonathas
aduziu estar no local para negociar a carga. Roger, por sua vez, disse não
sabia o que estava acontecendo. Entretanto, não informou o que fazia no
local. O depoente não teve contato com a vítima. Jonathas,
posteriormente, esclareceu que o documento era falso e que era
procurado em Minas Gerais. Valter afirmou que o veículo BMW fora
deixado para conserto, mas não soube informar quem o deixou,
prestando informações vagas. Nenhuma arma de fogo foi apreendida. O
carro Honda Civic não foi localizado. Não se recorda se Valter alugava o
local para estacionamento de outros veículos. O espaço era grande. As
respostas de Roger eram evasivas.
No mesmo sentido, o depoimento de Jefferson
Eduardo Barreiro, policial civil (fls. 1274), que participou da
recuperação do veículo, do cavalo/trator e do semirreboque, com a
carga. Acrescentou que receberam informação sobre a localização exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
8
do veículo um dia após o roubo. No local, parte da mercadoria estava no
chão, no interior da residência. Lá havia duas crianças. O galpão
aparentava, de fato, ser uma oficina e comportava também a casa de
Valter. Solicitada documentação, Jonathas apresentou documento com
foto própria e o nome de Bruno. Posteriormente, atestou-se sua
falsidade. Conversou com os detidos a respeito do roubo ocorrido em
Regente Feijó, mas eles nada disseram.
A testemunha Jairo Scala Junior (fls. 977)
declarou ter sido procurado pela vítima que narrou ter sido abordada na
véspera por dois indivíduos. Eles o encapuzaram, colocaram-no dentro
de um carro prata e o levaram para um cativeiro, onde ficou até a manhã
do dia seguinte. Foi novamente colocado em um veículo e deixado na
rodovia. Confirmou as descrições dos assaltantes feitas pela vítima. Um
sujeito era branco, cabelos longos com idade superior ao outro, que era
negro.
Luciano Apolinário Aprígio de Carvalho (fls.
977) declarou ter sido acionado, juntamente com o Soldado Jairo, para
atender a uma ocorrência de roubo no período da manhã. A vítima
estava em uma rodovia próxima à Cidade de Rancharia. No local, ela
relatou o ocorrido, afirmando ter sido abordada no posto Rodo Master,
perto de Regente Feijó. Dois indivíduos armados surpreenderam-na,
encapuzaram-na, e a levaram para lugar incerto. Na manhã seguinte, eles
a liberaram na rodovia, em Rancharia. A vítima descreveu um dos
assaltantes como branco, magro, 1,70m, loiro e cabelo cumprido, com
idade entre 30 e 35 anos. O segundo era negro e baixo, com cerca de 25
anos.
A testemunha Washington de Andrade (fls.
1243) asseverou conhecer o apelado Valter. Ele possui um espaço onde
o depoente guarda seu veículo, pagando R$100,00 mensais. Conhecia-o
havia 2 anos. No imóvel, havia uma casa, a oficina e vários vizinhos
guardavam seus carros lá. Valter dizia-se motorista de caminhão e
realizava serviços de mecânica. Ele possuía três filhos. Na véspera da
prisão de Valter, por volta das 20h30, viu-o com Evandro no barzinho,
local em que também estava o depoente. A oficina dele ficava a 1,5km
de distância do bar. Apresentada ao depoente a imagem de fls. 831, do
dia 20/03/2017, por volta das 20h30, afirmou que estava atrás do pilar,
na mesa em que costumava ficar e que a imagem não o captou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
9
A testemunha de defesa Evandro Campos
Nascimento (fls. 1241) afirmou conhecer apenas o apelante Valter, seu
vizinho há um ano. Não tinha conhecimento do roubo. Valter possuía
um galpão onde o depoente deixava seu carro. No local, havia também a
oficina e a casa do apelado. Não sabe se ele era proprietário ou não do
imóvel. Apresentada a referida imagem, o depoente identificou-se como
o indivíduo usando um boné vermelho. Apontou também o apelado.
Depois de tal encontro, não mais o viu. O bar era um pouco distante da
oficina e de sua casa. Quando ia a tal estabelecimento, sentava-se
sempre no mesmo local. Chegou ao bar com Valter na noite anterior à
prisão por volta das 20h00 e foram embora às 21h00. Deixou o apelado
em sua residência. Afirmou que, na imagem, era possível ver se veículo
Celta, de cor prata, chegando ao local.
Passo à análise da autoria delitiva.
a) Dos crimes de roubo em concurso formal
imputados aos apelantes Roger e Jonathas e ao apelado Valter
Os depoimentos prestados pelas testemunha de
acusação, apresentados de maneira uníssona e coerente, somados à
dinâmica de como se deram os fatos, comprovaram terem Jonathas,
Roger e Valter praticado os delitos de roubo que lhes foram imputados,
motivo pelo qual a condenação de todos é de rigor.
Apesar de não terem sido reconhecidos pela
vítima como aqueles que a abordaram, é certo que os apelantes e o
apelado Valter participaram do crime de roubo. Nesse sentido, a
denúncia narra a atuação de diversos indivíduos, o que foi confirmado
pelos depoimentos dos policiais.
Merecem
destaque
os
depoimentos
dos
policiais civis Francisco e Jefferson. Segundo eles, acionados em razão
desvio da rota pelo caminhão, dirigiram-se ao local indicado pelo
sistema de rastreamento, um galpão com uma casa e uma oficina, onde
se depararam com todos os bens subtraídos.
Jonathas chegava ao local e, diante da presença
dos policiais, tentou se evadir, deixando claro seu conhecimento dos
ilícitos que se passavam naquele local. Detido, asseverou que lá estava
apenas para negociar a carga de carne. Negou que tivesse qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
10
envolvimento com o roubo. Contudo, apurou-se que a subtração do
caminhão foi assistida por outro veículo, modelo HB20, cuja titular é sua
genitora.
Roger, por sua vez, estava no interior do
estabelecimento onde estava a carga subtraída, na companhia de Valter,
mecânico, dono do estabelecimento. Aos policiais, naquele momento,
Roger disse que não sabia o que estava acontecendo, sem explicar por
qual motivo estaria no local. Em Juízo, contudo, afirmou que negociaria
a carne levada pelo caminhão, sem saber tratar-se de objeto de crime,
apesar de pretender fazê-lo em uma oficina mecânica.
Valter, por sua vez, também estava no local
onde foram apreendidos os bens subtraídos. A despeito da
fundamentação da sentença absolutória com relação a ele, de rigor o
provimento ministerial, pois o álibi apresentado não infirma o restante
do conjunto probatório.
Ainda que Valter não estivesse entre aqueles
que abordaram a vítima, sua participação se comprova pelas mesmas
razões que os demais sentenciados. Estes não foram reconhecidos pela
vítima, mas tiveram sua responsabilidade criminal reconhecida a título
de participação.
Nesse sentido, bem entendeu o r. magistrado:
“Fato é que, ainda que não tenham participado ativamente da execução
do preceito primário do artigo 157 do Código Penal (até pela ausência de
reconhecimento
pessoal),
estavam
previamente
ajustados
a
aproximadamente mais 05 pessoas, todas objetivando o sucesso na
empreitada criminosa, concorrendo, com suas condutas, de forma eficaz
e suficiente à consecução do delito, pelo qual devem responder (CP, art.
29)”.
O mesmo raciocínio aplica-se ao apelado
Valter. É inequívoco que concorreu para o crime, ocultando em sua
oficina e em sua casa os bens, apreendidos horas depois da subtração. A
tese defensiva de que o caminhão estaria no local apenas para ser
consertado não subsiste diante da constatação dos policiais Francisco e
Jefferson de que a carne subtraída estaria distribuída pelo chão do local,
inclusive no interior de sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
11
Não há que se falar, ainda, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais, uma vez que a
função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter.
“O depoimento de policial obedece aos
mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que
se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua
condição funcional” (RT 752/589).
“Prova
Testemunha
Depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e
reafirmados em juízo com plena observância do contraditório

Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão
em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do
contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
De rigor, portanto, a condenação do apelado
Valter e manutenção da condenação dos apelantes Jonathas e Roger
pelos delitos de roubo, não havendo falar-se em insuficiência de provas
ou não existir prova de terem todos concorrido para a infração penal.
Também não merece acolhida o pleito
defensivo para o afastamento da causa de aumento de pena atinente ao
emprego de arma, pois se extrai dos autos que a vítima afirmou, sem
hesitação alguma, que os assaltantes utilizaram um revólver para rendê-
la e subjugá-la, afastando qualquer possibilidade de eventual reação.
“A apreensão e a realização de perícia,
consoante
jurisprudência
majoritária,
é
prescindível
para
a
caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra
firme e coerente da vítima” (RJTJRS 232/89).
“É aplicável a majorante prevista no art. 157,
§ 2o, inciso I, do Código Penal, ainda que a arma de fogo não tenha
sido apreendida e periciada, desde que existam outros elementos
probatórios que confirmem a sua efetiva utilização no crime” (RT
868/561).
b) Do crime de uso de documento falso
imputado ao apelante Jonathas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
12
Depreende-se dos autos que os policiais, em
pleno exercício de suas funções, lograram êxito em abordar o apelante
Jonathas,
que
se
apresentou
como
Bruno,
constatando-se,
posteriormente, que ele apresentou carteira de identidade falsificada.
Note-se,
portanto,
que
é
totalmente
incontroverso o uso do documento público falso pelo apelante, o qual,
ainda, admitiu ter pagado R$100,00 (cem reais) por ele, com o escopo
de esconder a sua verdadeira identidade, não havendo que se falar em
atipicidade da conduta, nem em exercício de autodefesa.
Nesse sentido, a intenção do apelante em não
se ver responsabilizado, por si só, caracteriza o dolo em obter proveito
próprio.
“Configura o delito de falsa identidade a
conduta do agente que, ao ser preso, fornece nome falso à Polícia para
esconder seus antecedentes, uma vez que age com o propósito de obter
proveito próprio, consistente na preservação de sua liberdade, não se
podendo falar em autodefesa, na qual a mentira é admitida apenas para
contestar fatos trazidos pela Acusação, pois o exercício da ampla defesa
não acoberta, nem justifica a prática de crimes” (RJTACRIM 37/177).
De sorte que, comprovado o efetivo uso de
documento público, inquestionavelmente alterado, está caracterizado o
delito previsto no artigo 304 do Código Penal, sendo desnecessário,
inclusive, que tal apresentação tenha sido voluntária por parte do
apelante ou mediante solicitação policial.
c) Do crime de receptação imputado a Valter
Venâncio da Silva.
Dos depoimentos policiais, prestados de
maneira segura, coerente e uníssona, depreende-se que o apelado Valter
praticou o delito de receptação qualificada que lhe está sendo imputado,
motivo pelo qual sua condenação é de rigor.
Com efeito, embora tivesse o apelado negado a
autoria delitiva, os policiais foram seguros em apontar que o veículo
BMW fruto de delito de estelionato estava na oficina mecânica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
13
estabelecimento explorado comercialmente pelo apelado.
Ao contrário do fundamentado na r. sentença
de primeiro grau, é certo que o apelado sabia da origem ilícita do bem e,
ainda assim, o recebeu e ocultou.
Frise-se que o apelado, em seu interrogatório,
afirmou que uma pessoa, cuja identificação não soube fornecer, deixara
o veículo, havia 2 meses, na oficina e não retornou para buscá-lo, o que
é completamente inverossímil.
Considerando, portanto, que o apelado não
trouxe aos autos prova segura capaz de justificar o motivo pelo qual
estaria na posse do veículo produto de crime, sendo que o ônus da prova,
no caso dos autos, a ele competia, inadmissível a decisão absolutória.
O dolo, por se tratar de elemento subjetivo
comportamental do tipo, apresenta difícil comprovação fática, razão pela
qual pode ser inferido das circunstâncias delitivas em que houve a
apreensão do objeto receptado.
“O dolo referente à receptação dolosa pode
perfeitamente ser extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e
indícios que ornamentarem a prática criminosa” (RJTACRIM 41/260).
“Conquanto a condenação por receptação
dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência
criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente
subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato
infracional e da própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
No caso dos autos, consequentemente, em que
o apelado foi detido na posse de um veículo BMW, marca de notório
alto valor econômico, sem saber identificar seu proprietário ou trazer
consigo os documentos necessários, indubitável a presença do elemento
subjetivo do tipo. De rigor, portanto, o provimento do apelo ministerial
também neste aspecto.
Passo à análise das reprimendas impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
14
a) Das penas impostas ao apelante Jonathas.
Para o crime de roubo, justa a elevação da pena-
base em 1/6 (um sexto), em razão dos antecedentes criminais (fls. 1450).
Ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, a reprimenda
aplicada ao apelante foi majorada pelo reconhecimento de três causas de
aumento, relativas ao emprego da arma de fogo, ao concurso de agentes
e à privação da liberdade da vítima, na fração de 5/12 (cinco doze avos),
não comportando redução. A jurisprudência deste Tribunal, neste
sentido, admite a necessidade de se aplicar um cálculo de progressão de
aumento de pena, decorrente do número de causas de aumento que
incidirem no fato em julgamento. Registre-se, ainda, que o presente
delito foi cometido antes da Lei 13.654/18.
“Em sede do delito de roubo, a presença de
duas qualificadoras deve ensejar um aumento da pena em 3/8, uma vez
que, para se chegar a uma reprimenda justa, o sentenciante deve
observar o intervalo correspondido entre o mínimo o máximo e variar a
graduação de acordo com o número de causas especiais de aumento, e
como estas são em número de cinco, a majoração será: de 1/3, se
presente uma causa; de 3/8, se presente duas causas; de 5/12, se
presentes três causas; de 7/16, se presentes quatro causas e de 1⁄2, se
presentes as cinco causas especiais de aumento (voto vencido)”
(RJTACRIM 36/304).
Com isso, procura-se evitar que situações
semelhantes sejam tratadas de maneira desigual, uma vez que as causas
de aumento de pena possuem natureza objetiva. Caso contrário, ao se
permitir, nesta fase, uma análise subjetiva das causas de aumento de
pena, correr-se-ia o risco de considerar novamente fatores que,
possivelmente, já haviam sido utilizados como fundamento para a
elevação da pena-base.
Ainda, em razão do concurso formal, pois
atingidos os patrimônios de três vítimas distintas, a pena elevou-se de
forma justa em 1/5 (um quinto), com fundamento no art. 70, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
15
Com relação ao crime de uso de documento
falso, a pena elevou-se tão somente em 1/6 (um sexto), diante dos maus
antecedentes (fls. 1450), não havendo, igualmente, reparo a ser feito.
Em face do concurso material, por fim, as
penas impostas a Jonathas somaram-se e tornaram-se definitivas.
b) Das penas impostas ao apelante Roger.
Justa também a pena imposta ao apelante
Roger, condenado apenas pelos crimes de roubo.
A pena-base elevou-se com base nos maus
antecedentes (fls. 1443) e, na terceira fase da dosimetria, aplicaram-se os
justos percentuais de aumento de 5/12 (cinco doze avos) e 1/5 (um
quinto), conforme já exposto com relação ao apelante Jonathas.
O pedido defensivo que busca o reconhecimento
da causa de diminuição de pena relativa participação de menor
importância não deve prosperar, porque amplamente demonstrado que o
apelante exerceu função de elevada relevância para o sucesso do crime,
tendo participado da ocultação dos bens subtraídos na oficina mecânica,
etapa indispensável para o sucesso da empreitada criminosa.
“Participação
de
menor
importância

Inocorrência
Corréu que teve efetiva participação na empreitada
criminosa, seja na elaboração, seja na execução Hipótese de concurso
de pessoas ou coautoria (TJMG)” (RT 857/671).
c) Da aplicação da pena ao apelado Valter
No que tange ao crime de roubo, fixo a pena-
base no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais são normais à
espécie e o apelado não ostenta condenações com trânsito em julgado
(fls. 1308/1309).
Ausentes agravantes ou atenuantes, na terceira
fase da dosimetria, elevo a pena, com os mesmos fundamentos aplicados
aos demais sentenciados em 5/12 (cinco doze avos) e 1/5 (um quinto),
sucessivamente, em razão das majorantes específicas do crime de roubo
e do concurso formal de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022146-89.2017.8.26.0050 -Voto no 37.318
16
A pena, para esse delito, totaliza, assim, 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Com
relação
ao
crime
de
receptação
qualificada, fixo a pena no mínimo legal, diante da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e torno-a definitiva em 3 (três)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Em razão do concurso material de crimes, as
penas somam-se e perfazem 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.
Fixo o regime inicial fechado para Valter, com
fundamento no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, pois a pena supera 8
(oito) anos de reclusão.
Com relação aos apelantes Jonathas e Roger, o
regime inicial fechado se mantém, pois, apesar de a pena do último ser
inferior a 8 (oito) anos de reclusão, ambos ostentam maus antecedentes,
o que justifica, com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal, a fixação do
regime prisional mais rigoroso.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO aos
recursos defensivos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
Ministerial, para condenar Valter Venâncio da Silva à pena de 9 (nove)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no
mínimo legal, como incurso no artigo art. 157, § 2o, incisos I, II e V, por
três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 180, §
1o, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica